Tribunal: STF
Processo: HC 94443
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM ORDINÁRIO. 
   RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. EMENDATIO LIBELLI. 
   DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM 
   NARROU OS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. CONSUNÇÃO. 
   NÃO-OCORRÊNCIA. QUADRO FÁTICO REVELADOR DA INDEPENDÊNCIA DAS 
   CONDUTAS SUPOSTAMENTE PROTAGONIZADAS PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 
   
1. Na concreta situação dos autos, a inicial acusatória tratou 
   explicitamente de todos os fatos ensejadores da condenação do 
   paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo processante 
   classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de 
   acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo 
   Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da 
   inicial) e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato 
   imputado ao acusado). 
2. Não há como se reconhecer, na via 
   processualmente estreita do habeas corpus, a incidência do princípio
   da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave. É que o 
   quadro fático assentado pelas instâncias ordinárias revela a 
   independência entre as condutas protagonizadas pelo paciente.
3. 
   Ordem indeferida.